Tribunal: TJMT
Processo: 1003520-20.2018.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003520-20.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ALEXANDER ALVES MELO - CPF: 566.591.481-91 (APELADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), TATIANE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 009.092.261-13 (APELADO), THIAGO MELO NASCIMENTO - CPF: 092.704.991-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. RECURSOS PROVIDOS, SENTENÇA ANULADA, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA POR FALTA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado defeito no sistema de airbags de veículo automotor. Ambas as rés foram condenadas solidariamente ao pagamento de R$ 15.000,00 a cada autor, totalizando R$ 45.000,00. Sustentaram cerceamento de defesa e ausência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) cerceamento de defesa diante da ausência de intimação das rés sobre a proposta de perícia técnica indireta; e (ii) validade da conclusão judicial de existência de defeito no produto e de obrigação de indenizar, diante da ausência de produção da prova técnica requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova pericial foi deferida, mas convertida para a forma indireta em razão da alienação do veículo. Apenas a parte autora foi intimada para se manifestar sobre a proposta apresentada.

4.

A tese defensiva das rés envolvia matéria eminentemente técnica, cuja comprovação depende de perícia, sendo indevido o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução.

5.

A ausência de intimação das rés para manifestação sobre a perícia comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

6.

O entendimento do STJ e deste Tribunal é pacífico no sentido de que constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado que indefere prova essencial ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos de apelação conhecidos e providos. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa a não intimação da parte para manifestação sobre proposta de perícia técnica anteriormente deferida. 2. A ausência de produção de prova técnica essencial à comprovação de fato controvertido impede o julgamento antecipado da lide.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, I e II, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RE nos EDcl no AgRg no REsp 1415970/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 15.10.2015; TJMT, Apelação Cível nº 1048426-22.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.05.2024, DJE 03.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0002410-46.2014.8.11.0038, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.08.2025, DJE 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória cumulada com indenizatória por danos morais, ajuizada por ALEXANDER ALVES MELO, TATIANE PEREIRA DO NASCIMENTO e THIAGO MELO NASCIMENTO, menor representado pelos genitores, e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 45.000,00, a título de danos morais.

A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indevidamente reconhecida a preclusão da prova pericial, sem que houvesse intimação da apelante para manifestação acerca da proposta de perícia indireta. Aduz violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como ausência de oportunidade para apresentação de razões finais. No mérito, pugna pela improcedência total dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de inexistência de falha no produto e de ausência dos requisitos técnicos que justificassem o acionamento do sistema de airbags do veículo envolvido no acidente.

Por sua vez, a CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. também sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa pela não realização da perícia indireta. Alega, no mérito, que sua responsabilidade é estritamente contratual e que a apólice não cobre danos morais autônomos, desacompanhados de prejuízo material ou corporal, o que seria o caso dos autos.

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento de ambos os recursos, afirmando que houve perda total do veículo, com evidente risco aos ocupantes, e que as rés não se desincumbiram do ônus de provar a inexistência de defeito ou a adequada funcionalidade do sistema de segurança do automóvel.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

PRELIMINAR – CERCEMAENTO DE DEFESA

A controvérsia recursal, em preliminar, reside na alegação de cerceamento de defesa por parte da General Motors do Brasil LTDA e da CHUBB Seguros Brasil S.A., que sustentam não terem sido regularmente intimadas para manifestação acerca da realização da prova pericial indireta, posteriormente considerada preclusa pelo juízo de origem.

Na origem, os autores alegaram que, em 17/07/2018, durante a condução do veículo GM/S10 por Tatiane, na Rodovia MT-320, ao desviar de uma carreta que invadiu sua pista, o automóvel colidiu com um barranco e capotou, sem que houvesse acionamento dos airbags. Sustentaram defeito de fabricação e requereram a condenação da fabricante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada autor. A seguradora CHUBB foi denunciada à lide pela GM, sob fundamento de existência de cobertura contratual.

Extrai-se que ambas as partes, na inicial, em contestação e impugnação, postularam pela produção de prova pericial, inclusive os autores (ID 314577939). A prova foi deferida pelo juízo, sendo posteriormente adaptada para modalidade indireta, após alienação do veículo sinistrado.

Contudo, verificando os expedientes na origem, constata-se que apenas a parte autora foi intimada a se manifestar sobre o valor estimado para realização da perícia indireta (ID 314577946), ocasião em que reiterou a necessidade da prova e pugnou pela imposição do ônus de pagamento dos honorários periciais às apelantes. As rés, por sua vez, não foram chamadas a se pronunciar.

Apesar disso, com fundamento na inversão do ônus da prova, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, admitindo como não comprovado, pelas requeridas, que o veículo comercializado se encontrava em perfeitas condições ou que o problema não existiu.

A controvérsia, no entanto, não pode ser resolvida apenas a partir das fotos apresentadas pelos autores na inicial, eis que especificamente impugnada a causa do não acionamento dos airbags pelas requeridas.

Ressalte-se, ainda, que a tese defensiva apresentada pela fabricante é de que o sistema de airbags do veículo somente é acionado em situações técnicas específicas, a saber: colisão frontal contra barreira fixa indeformável, com desaceleração brusca e deformação da parte dianteira do veículo. A CHUBB Seguros, por sua vez, alicerça sua tese de exclusão de cobertura no mesmo fundamento, defendendo que a existência de falha no funcionamento do equipamento não foi tecnicamente demonstrada.

Diante disso, a perícia técnica, ainda que indireta, mostra-se essencial à aferição de indícios sobre a regularidade ou defeito do equipamento de segurança e dinâmica do acidente, matéria de ordem eminentemente técnica, apta a demonstrar se o impacto efetivamente guardava as características suficientes para justificar o acionamento do sistema de segurança veicular.

Além disso, o perito judicial expressamente reconheceu a viabilidade técnica da perícia com base em elementos indiretos, como relatos e documentação técnica.

Assim, a ausência de intimação para manifestação sobre a prova pericial prejudicou a defesa de ambas as apelantes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, embora considere a causa pronta para julgamento, deixa de reconhecer alegação por falta de prova. Nesse sentido:

“Nesse diapasão, há cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, o pedido é julgado improcedente por insuficiência probatória. É evidente a ocorrência do cerceamento de defesa na hipótese dos autos, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a realização das provas postuladas para a comprovação da pretensão autoral.

O julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa encontra-se madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.
(STJ - RE nos EDcl no AgRg no REsp: 1415970 MT 2013/0363349-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 15/10/2015).

No mesmo sentido, o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Câmara:

[...] CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não visualizo no caso em apreço, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.
2. Com efeito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar à autora/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a ocorrência ou não de prejuízos de ordem extrapatrimonial decorrentes da recusa da requerida em vender medicamentos prescritos por ela. (N.U 1048426-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – IMPROCEDENCIA – PROVA PERICIAL DETERMINADA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE HONORÁRIOS PELO PERITO – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR DESÍDIA À PARTE QUANDO NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. [...] 1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência da ação demarcatória por ausência de prova pericial, quando esta foi deferida pelo juízo, porém não foi oportunizada à parte interessada o pagamento dos honorários periciais em razão da ausência de apresentação de proposta pelo expert nomeado
.

[...] (N.U 0002410-46.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Diante do exposto, acolho a preliminar e
DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025